Tribunal: TJSP
Processo: 1007606-12.2017.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
2. Inexistem quaisquer das omissões apontadas, cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o teor do julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007606-12.2017.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAÚ BBA S/A, é embargado WALTER ACIOLI
LAUREANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007606-12.2017.8.26.0020/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1007606-12.2017.8.26.0020/50000
Embargante: BANCO ITAÚ BBA S/A
Embargada: WALTER ACIOLI LAUREANO
Comarca: FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó 2a. VARA CÍVEL
Magistrado(a): Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
V O T O No 49940
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O C. STJ já decidiu que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida”.
2. Inexistem quaisquer das omissões apontadas, cuidando-se
os presentes embargos de mero inconformismo da parte com
o teor do julgamento proferido.
3. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ BBA S/A contra v. acórdão de fls. 138/146, que deu parcial
provimento à apelação interposta para impugnar a r. sentença a quo e que
julgou procedente em parte o pedido que lhe foi formulado por WALTER
ACIOLI LAUREANO.
Aduz, o embargante, que o v. acórdão é omisso, pois
conforme tese fixada no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, a cláusula
que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros só é abusiva
se não houver especificação do serviço a ser prestado; que é possível
verificar que, conforme documentação juntada aos autos, a parte autora
embargada teve plena ciência da sua finalidade e para qual prestador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007606-12.2017.8.26.0020/50000 -Voto no
3
serviço o banco embargante repassou o valor; que o voto do REsp
1.578.553/SP consolidou o entendimento pela validade do ressarcimento
deste serviço até a data limite de 25/02/2011, nos termos da Res. CMN
3.954/2011. Pediu provimento ao recurso, afastando assim a condenação
para a devolução da tarifa de serviço de terceiro, para ao final, julgar
improcedente a demanda intentada pela parte autora embargada.
É o relatório.
2. Os presentes embargos não merecem acolhimento,
pois não há no acórdão qualquer omissão.
Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”1.
É certo que o recurso de apelação devolve o
julgamento da causa em extensão e em profundidade à Corte Recursal, mas
o que o embargante pretende é a revisão do que restará decidido, por mero
inconformismo.
Nada obstante as suas alegações, constou do r.
julgado impugnado:
“Adequado o r. julgado singular com o julgamento do REsp
repetitivo 1.578.553, restando superada a controvérsia, bem resolvida
pela r. sentença, que repeliu a cobrança de valores referentes a serviços
de terceiros, serviços bancários e despesas com promotora de vendas, à
exceção do gravame eletrônico, que segundo a jurisprudência do E. STJ,
1 EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007606-12.2017.8.26.0020/50000 -Voto no
4
à época da contratação poderia ser exigido. No ponto, portanto, a r.
sentença merece pequena reforma.
Note-se, outrossim, que o contrato de fls. 12/16 foi firmado em
19/11/2008 e assim, após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, que
obstou a cobrança de taxa de emissão de carnê, mas antes de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cobrança do gravame eletrônico, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
Confira-se a orientação do E. STJ, sobre os tema em debate no
presente recurso:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007606-12.2017.8.26.0020/50000 -Voto no
5
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
RECURSO
DA
FINANCIADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS TARIFAS DE
REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO. CABIMENTO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO DESEMBOLSO QUE IMPEDE O
REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora assista razão à apelante quando afirma que a cobrança das
tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem é permitida, o
fundamento do seu afastamento não foi a sua ilegalidade, mas a não
comprovação, por parte da apelante, de que realmente efetivou o
desembolso de tais valores. 2. Não tendo demonstrado, nos autos, que de
fato desembolsou os valores repassados ao consumidor, era mesmo o
caso de se determinar a sua restituição de forma simples, pois não
demonstrada a existência de má-fé. 3. Recurso improvido.
Apelação Cível. Ação de revisão de contrato de arrendamento
mercantil. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Prescrição
ordinária (art. 205, CC). Contrato que previu a cobrança de tarifa de
contratação, tarifa de cobrança bancária, despesa com serviço de
terceiros e duas tarifas de aditamento contratual. Sentença que declarou
a abusividade da cobrança das tarifas de serviço de terceiros e de
cobrança bancária. Tarifa de cobrança bancária que se trata da tarifa de
emissão de boleto ou carnê. Possibilidade de cobrança desse valor, por
ter sido o contrato celebrado antes de 30/04/2008 (Recursos Especiais no
1.251.331-RS e no 1.255.573-RS) e por não ser abusivo seu valor.
Recurso Especial Repetitivo no 1578553/SP. Fixação das teses sobre a
controvérsia da cobrança das tarifas de serviços prestados por terceiros,
avaliação de bem e registro do contrato. Tarifa de serviços de terceiros.
Ausência especificação no contrato do serviço de terceiro a ser prestado.
Cobrança indevida. Afastamento da multa imposta no julgamento dos
embargos de declaração. Apelação parcialmente provida.
RECURSO ESPECIAL DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA
JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II,
DO CPC Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no
958, de 06/12/2018, do STJ) Readequação do acórdão que conheceu
em parte o recurso adesivo da apelada e, na parte conhecida, lhe negou
provimento, e deu provimento em parte à apelação, para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007606-12.2017.8.26.0020/50000 -Voto no
6
regularidade da tarifa de cadastro, mantendo o reconhecimento da
abusividade das tarifas de registro de contrato e de serviços de terceiros
Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, supra, a abusividade
da tarifa de registro do contrato deve ser reconhecida quando o serviço
não é efetivamente prestado ou o valor é abusivo, enquanto que a
abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida
quando não há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
Comprovado o registro do contrato, além de estar especificado o serviço
prestado por terceiro Abusividade das tarifas afastada Alteração da
sucumbência
ACÓRDÃO readequado para conhecer em parte do
recurso adesivo e, na parte conhecida, lhe negar provimento, e dar
provimento à apelação para julgar improcedente a ação - grifo nosso.
AÇÃO REVISIONAL
Sentença de parcial procedência

Ilegalidade da cobrança de seguro, com determinação de restituição
Condenação da autora as verbas sucumbenciais Recurso de ambas as
partes - Recurso da autora parcialmente provido na parte conhecida e
recurso da ré não provido Sucumbência recíproca Readequação das
verbas scumbenciais. DO RECURSO DA AUTORA
Pretensão de
discussão sobre a capitalização de juros, aplicação da Tabela Price e
juros aplicados ao valor devido
Matéria já decidida em decisão
interlocutória de mérito
Ausência de recurso
Insurgência não
conhecida neste ponto. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

Possibilidade conforme o caso concreto - Em cotejo com o decidido no
Resp. Repetitivo no 1.578.553, não foi comprovada a prestação do
serviço de avaliação, o que torna ilegal a cobrança Recurso provido.
TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIRO
Ausência de previsão em
contrato
Autora que não comprovou a exigência da tarifa ou
pagamento realizado a este título Recurso não provido .
Assim, por não ser abusivo o valor cobrado pelo gravame
eletrônico (fls. 12/16 R$39,70, item 3.23.1), possível a sua exigibilidade,
nos termos da fundamentação supra.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, somente
para excluir da condenação a devolução de valores, aquele pertinente ao
gravame eletrônico, mantida no mais a sentença, inclusive quanto aos
ônus da sucumbência, adequadamente arbitrados como recíprocos. Em
virtude do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, majora-se os honorários em
favor dos patronos do réu em R$500,00, submetida a exigibilidade ao
preceito do parágrafo 3o., do artigo 98 do mesmo estatuto de ritos.
Evidenciado que a decisão, ao contrário do alegado
pelo embargante, analisou integralmente o processo, tanto em extensão,
quanto em profundidade, não há espaço para a infringência pretendida, pois
apreciadas todas as questões suscitadas e que se mostravam pertinentes
com a causa trazida à baila.
Assim, inexistem quaisquer das omissões apontadas,
cuidando-se os presentes embargos de mero inconformismo da parte com o
teor do julgamento proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007606-12.2017.8.26.0020/50000 -Voto no
7
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator